Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-22.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-22.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON DA COSTA - CPF: 004.657.311-98 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), ELSON SANTANA DA SILVA - CPF: 654.659.461-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 996.276.639-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE ATESTAÇÃO DE LESIVIDADE- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO – DECLRAÇÕES DOS INVESTIGADORS DE POLÍCIA E TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONDUTA DE “
TER EM DEPÓSITO
”, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS PARA COMERCIALIZAÇÃO EVIDENCIADA –

ARESTO DO TJMG - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DEMONSTRAÇÃO DE LESIVIDADE OU PERIGO CONCRETO PRESCINDÍVEL – JURISPRUDÊNCIA EM TESES No 108 DO STJ – JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A mera negativa do apelante quanto a propriedade dos objetos apreendidos [armas, munições e acessórios] dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042; N.U 1001275-11.2021.8.11.0046).

Os depoimentos dos agentes policiais, as informações obtidas através de interceptações telefônicas registradas no Relatório Técnico no 023/2015/DM/DRCBA – 09/09/2015, a apreensão dos armamentos na residência do apelante, bem como as declarações da testemunha presencial, evidenciam a conduta de “
ter em depósito
” arma de fogo, acessório ou munição para exercício de atividade comercial (Lei 10.826/2003, art. 17).

O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é delito de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado
(STJ – Jurisprudência em teses, Edição no 108 – Precedentes: Julgados: AgRg no REsp 1692637/SC; AgRg no AREsp 810590/SC; AgRg no AREsp 8761/MG; HC 147866/MG). E mais: (TJMT, AP N.U 0003741-89.2015.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000423-22.2016.8.11.0032 -
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): ELSON SANTANA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ELSON SANTANA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (Código 49383), que o condenou por comércio ilegal de arma de fogo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 17 da Lei no 10.826/03 - (ID 160777240).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)

“
não consta dos autos laudo pericial atestando a lesividade dos referidos itens
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160777240).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal:
Comércio ilegal de arma de fogo (figura equiparada). 1) Pretendida absolvição do apelante Elson do crime de comércio ilegal de arma de fogo, face a alegada ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – O conjunto probatório carreado nos autos demonstra, de forma indubitável, que o apelante Elson mantinha em depósito e ocultava várias armas de fogo e munições em sua residência, com finalidade única de comercialização clandestina - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Elson ao ilícito penal de comércio ilegal de arma de fogo, em especial pelas interceptações telefônicas realizadas, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a manutenção da sentença é medida de rigor – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão guerreada
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 192275650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
DO FATO 1 - COMÉRCIO ILEGAL CLANDESTINO DE ARMAS E MUNIÇÕES - modalidades TER EM DEPÓSITO e OCULTAR praticado em coautoria pelos denunciados EDSON DA COSTA, vulgo "TUTE", e ELSON SANTANA DA SILVA, vulgo "TUTU"

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, desde data incerta, no mínimo a partir de agosto de 2015 até o dia 04 de março de 2016, na Rua São Sebastião, s/nQ, Bairro da Torre, no município de Rosário Oeste/MT, os denunciados EDSON DA COSTA, vulgo "TUTE", e ELSON SANTANA DA SILVA, vulgo "TUTU", parentes, primos, em unidade de desígnios e manifesta adesão de condutas, mantiveram em depósito e ocultaram, em proveito comum, no exercício de atividade comercial clandestina, várias armas de fogo e munições na residência do segundo denunciado, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares [...]

DISPOSITIVO DA DENÚNCIA

Dado o exposto, vem o Ministério Público, por seu órgão ministerial signatário, denunciar: - EDSON DA COSTA, vulgo TUTE, como incurso, por 7x, em concurso material de delitos, no artigo 17, caput c/c § único da Lei n. 10.826/03 (lx nas modalidades ter em depósito e ocultar; e 6x nas modalidades expor à venda, vender e utilizar de outra forma); - ELSON SANTANA DA SILVA, como incurso no artigo 17, § único, da Lei n. 10.826/03, nas modalidades ter em depósito e ocultar
” (Ricardo Augusto Farias Monteiro, promotor de Justiça - ID 160777239).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de ocorrência, do Auto de Apreensão, Laudo Pericial n° 2.3.2016.21287-01, da Busca e Apreensão Domiciliar, bem como documentos e declarações carreadas nos autos. No que tange à autoria e a responsabilidade dos acusados, verifico que restaram devidamente comprovadas em todo acervo probatório [...]

Em que pese a negativa dos acusados, afirmando que as armas encontradas pertenciam aos mesmos, não sendo destinadas a comercialização, verifica-se que tal versão não merece prosperar, já que os próprios interessados não cuidaram sequer de produzir lastro probatório sobre tais alegações.

Nota-se, portanto, que a versão dos acusados, conflitantes e contraditórias, está isolada no conjunto probatório e não merece prosperar, razão pela qual não se acolhe o pedido absolutório em relação aos crimes imputados a estes nos autos.

Como se vê, as provas contidas nos autos deixam claro que os acusados realizaram a comercialização ilegal de arma de fogo, sendo que referida conduta completa o tipo penal descrito na denúncia, vez que se enquadram no fato concreto apurado.

Diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representadas pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com os documentos anexados aos autos, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e a autoria do delito descrito na exordial acusatória [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR EDSON DA COSTA atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 17 (por sete vezes), da Lei Federal n° 10.826/03 c/c artigo 71, do Código Penal; ELSON SANTANA DA SILVA atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 17, paragrafo único, da Lei Federal n° 10.826/03.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – fls. 504/507).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial n° 2.3.2016.21287-01
(fls. 45), Auto de Apreensão (fls. 133) e Auto de Arrecadação de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 101), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Jussiê Francisco Brito da Silva (fls. 24), Paulo César da Silva (fls. 26) e Arlindo da Silva Rondon Filho (fls. 30), das testemunhas Plínio Rose de Almeida (fls. 28) e Izaura Maria de Almeida da Silva (fls. 119), bem como procederam-se os interrogatórios do corréu Edson da Costa (fls. 32), do apelante ELSON SANTANA DA SILVA (fls. 123).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Arlindo da Silva Rondon Filho, Paulo Cesar da Silva, Norberto Altamirando de Sá e Francisco Gilvan Bezerra, os Delegado de Polícia Guilherme Berto Nascimento Fachinelli e Caio Fernando Alvares de Albuquerque, as testemunhas Izaura Maria de Almeida da Silva, Marcio Antônio Santana, Jodilson Benedito Ramos e Antônio Hilario Santana e interrogados o apelante e o corréu (Relatório de Mídias – ID)

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da afirmação do delegado de Polícia de Rosário OESTE [Guilherme Berto Nascimento Fachinelli], em Juízo, que recebeu várias denúncias anônimas de comercialização ilegal de armas de fogo atribuídas ao corréu Edson da Costa, motivo pelo qual foi realizada a Operação “Boca Fechada”, após obtenção de fatos e circunstâncias em interceptações telefônicas.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelas diligências [Thomas Araújo, Stelio Rogers Pinto e Haryssa Lin] elaboraram o
Relatório Técnico no 023/2015/DM/DRCBA – 09/09/2015 – fls. 563/590) [análise das
interceptações telefônicas] no qual consignaram que Edson da Costa [corréu]
, no período de agosto de 2015 até o dia 4 (quatro) de março de 2016, foi responsável por negociar a comercialização das armas e munições, por 7 (sete) vezes, enquanto o apelante ELSON SANTANA DA SILVA mantinha os referidos armamentos bélicos em depósito na sua residência.

As informações obtidas mediante monitoramento e interceptações telefônicas resultaram na apreensão de 1 (uma) espingarda de pressão; 1 (uma) espingarda, calibre 22, marca CBC, no 26147, modelo LR2; 24 (vinte e quatro) tubo de pólvora; 105 (cento e cinco) munições, calibre .22, intactas; 9 (nove) munições, calibre 38, na porta munição; 1 (um) cartucho deflagrado, calibre .32; 1 (uma) cápsula deflagrada, calibre 38; 1 (uma) luneta para arma de fogo; 3 (três) recipientes, contendo chumbos e balotes; 1 (um) recipiente, contendo 9 (nove) espoletas; e 1 (uma) caixa de munição, calibre .38 na residência do apelante, localizada à Rua Boa Esperança, Bairro da Torre, na Comarca de Rosário Oeste/MT, consoante os depoimentos, em ambas as fases de persecução penal, dos investigadores de Polícia
Paulo Cesar da Silva, Norberto Altamirando de Sá [responsáveis pela apreensão], bem como pelo Auto de Apreensão (fls. 133) e Auto de Arrecadação de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 101).

A testemunha Izaura Maria de Almeida da Silva [esposa do apelante], revelou, em Juízo, ter presenciado o corréu [Edson da Costa] armazenando “um revólver” em sua residência, tendo o apelante consentido com a ação.

Verifica-se que o apelante “
era partícipe nesta conduta na venda, porque ele dava esse auxílio material no sentido de permitir esta estrutura para o senhor Edson”
, como bem observado pelo delegado de Polícia [Guilherme Berto Nascimento Fachinelli], em Juízo.

Com efeito, a mera negativa do apelante quanto a propriedade dos objetos apreendidos [armas, munições e acessórios] dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019; N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais, as informações obtidas através de interceptações telefônicas registradas no
Relatório Técnico no 023/2015/DM/DRCBA – 09/09/2015, a apreensão dos armamentos na residência do apelante, bem como as declarações da testemunha presencial,
evidenciam a conduta de “
ter em depósito
” arma de fogo, acessório ou munição para exercício de atividade comercial (Lei 10.826/2003, art. 17).

Para o caso, adota-se seguinte julgado do e. TJMG:

“Se o réu adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter

em

depósito
, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
arma
de
fogo
, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pratica a conduta descrita no art. 17 da lei 10.826/03.”
(AP N.U 0011311-10.2011.8.13.0278, Relator: Des(a). Catta Preta – 9.4.2021 - grifado).

Por sua vez, o comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é um delito de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado
(STJ – Jurisprudência em teses, Edição no 108 – Precedentes: Julgados: AgRg no REsp 1692637/SC, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018; AgRg no AREsp 810590/SC, Relator: Min. Jorge Mussi – 24.8.2016; AgRg no AREsp 8761/MG, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 25.9.2013; HC 147866/MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 18.10.2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“O comércio ilegal praticado pelo apelante é crime de mera conduta, ou seja, consuma-se com o simples fato de praticar qualquer das condutas acima delineadas, não dependendo de qualquer resultado naturalístico, bastando o comércio irregular de arma sem a devida autorização do órgão competente. O que se busca garantir por meio da lei é a segurança pública e a paz social, sendo presumida em lei a lesividade da conduta
” (AP N.U 0003741-89.2015.8.11.0018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.3.2019).

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024